Tribunal: TJDFT
Processo: 0030126-94.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. TRANSFERÊNCIA DO CREDENCIAMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Não pode a instituição de ensino ser responsabilizada pelas irregularidades na execução do curso de nível médio na modalidade Ensino de Jovens e Adultos – EJA, na hipótese em que o seu credenciamento foi validamente transferido para outra instituição antes da realização da matrícula da autora e os demais elementos de prova demonstram que o seu nome vem sendo utilizado fraudulentamente em várias cidades do país.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.